Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTOS. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. O período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998).

2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse.

3. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência

4. Agravo de instrumento desprovido.